Tribunal: TJDFT
Processo: 0764394-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado como alega o embargante. O acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto. A questão está claramente enfrentada e concluída nos itens 4 e 5 da ementa.
3. A irresignação objetivando a modificação do julgado deve ser rejeitada.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS conforme item acima.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.